Tribunal: TJBA
Processo: 8005775-67.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005775-67.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEOANE VENANCIO PEREIRA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento a apelação para condenar o ente estadual e o Município de Jequié ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em 20% sobre o valor da causa. 2. A parte agravante requereu a reforma da decisão, sustentando a necessidade de aplicação de critério de equidade para fixação da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, nas demandas que visam à prestação de serviços de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.166.690/RN e 2.169.102, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), firmou entendimento de que, nas demandas que buscam prestações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. 4. A Corte Superior entendeu que o valor da causa ou o custo do tratamento médico não representam proveito econômico passível de integrar o patrimônio da parte, tendo em vista o caráter personalíssimo e indisponível da prestação de saúde. 5. A decisão agravada, ao fixar os honorários em percentual sobre o valor da causa, contrariou a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. 6. É necessário, portanto, o arbitramento da verba honorária com base em critérios de equidade, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido, o zelo do profissional e a complexidade da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em demandas relativas à prestação de serviços de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, em atenção ao Tema 1.313 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005775-67.2024.8.05.0141, em que figuram como apelante GEOANE VENANCIO PEREIRA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .